Tribunal: TJDFT
Processo: 0714671-58.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714671-58.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CASA MAR COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA APELADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por CASA MAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 69979840/69385836). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 9 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator